Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE FALIDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA AOS SÓCIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida a ação de decretação da falência da embargada, cujos efeitos foram estendidos aos sócios da empresa limitada falida. A controvérsia em sede de agravo limitou-se à representação processual da embargada nos autos originários e quanto à possibilidade de extensão dos efeitos da falência aos sócios de responsabilidade limitada.

2. Sentença reformada apenas para afastar os efeitos da falência aos sócios de responsabilidade limitada diante da ausência da instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mantida a sentença quanto à regular representação processual da empresa falida.

3. O embargante sustenta que o Acórdão atacado é omisso, pois não considerou os argumentos trazidos em contrarrazões à luz do disposto nos art. 102 e 103 da Lei no 11.101/2005 (Lei Falimentar), nem enfrentou o tema relativo à ilegitimidade ativa da embragada para discutir interesses pessoais de seus sócios constituintes em juízo.

4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

5. O juiz não é obrigado a apreciar todos os argumentos das partes, mas apenas os relevantes ao julgamento da causa.

6. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do Agravo de Instrumento, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.